Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711516-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AGUIMAR LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDOS: WALL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ARNO JERKE JÚNIOR, PEDRO IGOR MOUSINHO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E EM PERCENTUAL AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC). 2. O art. 85, § 6o, do CPC, por sua vez, expressamente prevê que os limites e critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. Apelo provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, 674, §1o, do Código de Processo Civil, e verbete sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois adquiriu de boa-fé o veículo quando não havia o registro de qualquer restrição; b) artigo 4o da Lei 1.060/1950, defendendo a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em relação aos temas epigrafados, aponta dissenso pretoriano com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, conforme consta do despacho de ID 49872415 – Pág. 1, tendo a parte recorrente afirmar ser beneficiária da justiça gratuita, esta foi intimada para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para providenciar e comprovar recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada (ID 50283190 – Pág. 1), a parte interessada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (Certidão de ID 50655965 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, c/c pedido adjudicação compulsória contra espólio. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não regularizou o preparo, uma vez que realizou o recolhimento simples, quando devido em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Dessa forma, o recurso de embargos de divergência não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.541.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Caso fosse possível ultrapassar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 674, §1o, do CPC, e 4o da Lei 1.060/1950, haja vista que o único tema apreciado pela turma julgadora se restringiu à aferição dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Acrescente-se que o dissenso pretoriano também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, melhor sorte não colhem as indicadas ofensas ao artigo 5o, inciso XXII, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como ao enunciado 375 da Súmula do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015